Tribunal: TJDFT
Processo: 0711614-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Agravo instrumento. Tutela de urgência. Plano de saúde. Rescisão unilateral de plano de saúde coletivo. Restabelecimento do contrato. Continuidade do tratamento. Tema 1.082/STJ.
Cabível à manutenção da vigência do contrato de plano de saúde, ante a comprovação de que a gestante necessita da continuidade do tratamento médico garantidor de sua sobrevivência e da sua incolumidade física, (Tema STJ 1082).